Tribunal: TJDFT
Processo: 0034162-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. A prescrição intercorrente da pretensão de cumprimento de sentença lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais se sujeita ao prazo quinquenal. Arts. 206, § 5°, inc. I, e 206-A, do Código Civil
2. A ausência de indicação da efetiva existência de bens do executado durante o período de suspensão da execução caracteriza inércia do exequente, o que, aliado ao transcurso do prazo prescricional aplicável, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. Apelação desprovida.